Tribunal: TJMT
Processo: 1029186-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029186-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME - CNPJ: 07.777.714/0001-50 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO (FEEF) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – FATO SUPERVENIENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME
contra acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração n. 1029186-18.2018.8.11.0041 que, por unanimidade, rejeitou os embargos, mantido o acórdão que desproveu o recurso de apelação.

Alega a parte embargante que “
no mesmo dia em que os embargos foram levados a julgamento o STF concluiu o julgamento da ADI 5.635-RJ, tendo por objeto a mesma contribuição editada com base no Convênio ICMS n.o 42/2016, porém, instituída pelo Estado do Rio de Janeiro. E de acordo com as razões de decidir estampadas no acórdão proferido a contribuição ao FEEF tem natureza tributária, ao contrário do que restou decidido neste autos
”.

Assevera que “
exposto o cenário pós-acórdão proferido pelo STF em sede de controle concentrado da constitucionalidade, resta viabilizado o manejo dos presentes embargos de declaração com amparo nos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, c. c. o artigo 489, §1o, inciso VI1 , haja vista que a linha de entendimento trilhado no acórdão recorrido contraria o entendimento que prevaleceu no julgamento da ADI 5.636-RJ (precedente), ao qual os Juízes e os Tribunais devem estar alinhados em razão do disposto no artigo 927, inciso I, do CPC
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões no id. 190639650.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME
contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível e remessa necessária de n. 1029186-18.2018.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantida a sentença que denegou a segurança.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, suscita a parte embargante a ocorrência de fato superveniente, qual seja, o julgamento da ADI n. 5635/RJ, no qual foi reconhecida a natureza tributária do FEEF, ao contrário do que restou decidido nestes autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Em primeiro momento, não é desconhecido por este Magistrado a necessidade de aplicação do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, em razão da fixação de tese em ação direta de inconstitucionalidade.

Todavia, percebe-se a publicação do referido julgado do STF ocorreu apenas em 24/11/2023, ou seja, posteriormente à publicação do referido acórdão embargado, ocorrida em 26/10/2023.

Nessa perspectiva, o acórdão enfrentou de forma clara as questões veiculadas nos autos, inexistindo omissão no julgado, tampouco existindo o caráter vinculativo à época do julgamento.

Não obstante a isso, é certo que na referida ADI n. 5635/RJ foram analisados os fundos criados sob a ótica das leis estaduais no âmbito do Rio de Janeiro, inexistindo demonstração pela parte embargante de que se trata da mesma circunstância fática, com indicação dos pontos de similitude fática e jurídica a demonstrar as mesmas implicações na legislação do Estado de Mato Grosso.

A respeito, é o entendimento desta Câmara em caso idêntico, se não vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 1024816-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024